Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711654-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VERONICA SIMIONI CAMPELLO D ALBUQUERQUE LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO VERONICA SIMIONI CAMPELLO D ALBUQUERQUE LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 61864919, autos originários) que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente contra o BANCO PAN e outro, nos seguintes termos: “VERONICA SIMIONI CAMPELLO D ALBUQUERQUE LIMA ingressou com ação TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA, EM CARÁTER ANTECEDENTE em face de BANCO PANAMERICANO E BANCO DAYCOVAL S/A. Em síntese, alega a parte autora que realizou empréstimos consignados em folha de pagamento com os réus que ultrapassam seu limite consignável em R$ 2.282,90. Afirma também que em face de amortizações, o número de parcelas constante na sua folha de pagamento deve ser retificado. Requer a tutela de urgência consistente na determinação que os bancos se abstenham, imediatamente, no prazo de até 48 horas, de realizar descontos acima do legalmente permitido no contracheque da Autora, decotando os valores excedentes a 30% do salário líquido da servidora sob pena de multa diária É o relatório. DECIDO. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Muito bem. No caso, as provas dos autos não demonstram que os descontos realizados em seu contracheque superam o valor de sua margem consignável. Tendo como base o comprovante de rendimentos da autora no mês de março/2020, id 61822737 - Pág. 12, verifica-se que mesmo com os descontos do empréstimo, resta uma margem consignável para a autora de R$ 683,44. Assim, não há probabilidade do direito ou risco ao resultado do processo. INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é hipótese de improcedência liminar do pedido, sendo que o art. 334 do NCPC determina a designação de audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Nesse passo, o art. 4o do NCPC prescreve que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No presente caso, a designação de audiência de conciliação inicial não se mostra útil à resolução integral do mérito em prazo razoável, pois a experiência demonstra que, na presente lide, as requerida não tem por costume conciliar, o que torna a designação contrária ao disposto do art. 4o do NCPC. De outra parte, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Logo, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil à resolução integral do mérito. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias.” Alega a agravante-autora que os descontos dos empréstimos consignados em seu contracheque superam o limite legal, devendo, por isso, serem limitados a 30% da sua remuneração mensal líquida. Afirma que requereu os benefícios da gratuidade de justiça, e o i. Juízo de origem não analisou o pedido. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão da antecipação da tutela recursal para liminar os descontos em seu contracheque a 30% da sua remuneração mensal líquida até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência para limitar os descontos em seu contracheque a 30% da sua remuneração mensal líquida. Sem preparo, uma vez que requereu os benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Verifico que a agravante-autora requereu os benefícios da gratuidade de justiça e o i. Juízo originário não se manifestou sobre o pedido, bem como não foi recolhido o preparo do presente recurso, uma vez que reiterou o pedido de concessão do benefício. Assim, inicialmente, passo a analisar o pedido de gratuidade de justiça. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159). No recurso em exame, verifica-se que a agravante-autora é Analista de Comércio Exterior do Ministério da Economia e recebe salário bruto de R$ 28.150,07, e líquido de R$ 10.954,03 (id. 15971560, pág. 12), circunstância que não é condizente com a alegada hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça postulada. Logo, não há prova inequívoca da ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Nesses termos, à agravante-autora para que efetue o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 14 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora